Tribunal: STF
Processo: AI 488892
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IPTU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. OBSCURIDADE,
   CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Os embargos de declaração
   prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo
   Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
Embargos de declaração rejeitados.